Tribunal: TJBA
Processo: 8077739-58.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077739-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADRIANO MACARIO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): JULLYANY ALVES WOLFF, SAMUEL SAN FERREIRA SANTOS, PAULO ALVES FEITOSA MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JOÃO DOURADO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CÓDIGO PENAL) – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - O habeas corpus tem como objeto o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos necessários à segregação cautelar. - Consta dos autos que o Paciente, de forma premeditada, ofereceu carona à vítima e a um colega, alterando o trajeto, parou em determinado local, ameaçou a testemunha e submeteu a vítima a agressões físicas, atos sexuais e libidinosos diversos, mantendo-a sob seu poder por período prolongado. O crime foi cometido com extrema violência, resultando em lesões corporais graves, incluindo a perfuração dos tímpanos da vítima. - A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. - Além disso, verifica-se a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de testemunhas, uma vez que o Paciente, durante a prática criminosa, proferiu ameaças de morte contra ambas, evidenciando a possibilidade de interferência na instrução criminal. - A segregação cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a pena cominada ao delito, de natureza hedionda, e o risco concreto de evasão do distrito da culpa. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. - No que tange ao pedido de gratuidade, observa-se que a ação constitucional de habeas corpus é isenta de custas, conforme previsão do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº. 8077739.58.2024.8.05.0000, figurando como Impetrantes os Beis. Paulo Alves Feitosa Matos, OAB/BA. 70.459; Samuel San Ferreira, OAB/BA. 83.249 e Jullyany Alves Wolff, OAB/BA. 62.876, em favor do Paciente ADRIANO MACÁRIO DOS SANTOS já devidamente qualificado nos autos, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de João Dourado-BA ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .